Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716028-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAN SANTOS SOARES, MARIANA MAGALHAES PEREIRA SOARES, JOSE MARTINS MELO, MARIA ZILDENE MARTINS AGRAVADO: ANTONIO ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por EDINAN SANTOS SOARES E OUTROS, contra decisão proferida nos autos da ação de usucapião extraordinária (no 0727346-64.2024.8.07.0003), ajuizada contra ANTONIO ALVES FERREIRA. A decisão combatida acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido e determinou sua exclusão do polo passivo dessa demanda (ID 226863979): “Verifico que a parte requerida Antônio Alves Ferreira, em sua contestação de id 219190820, suscitou ilegitimidade passiva, ao argumento de ter alienado o imóvel litigioso para o Senhor Rui Lima dos Santos. De fato, conforme se observa nos documentos de ids 219190822 até 219190826 (escritura), o imóvel descrito na petição inicial está registrado no nome de Rui Lima dos Santos e sua esposa, Norma Luce Fortunato dos Santos. Essa circunstância, obviamente denota não ser o requerido o proprietário do imóvel disputado o que atrai a disposição contida no art. 338 do CPC e, consequentemente, deve ser acolhida a preliminar levantada. Desta forma, com fundamento no art. 338 do CPC acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido e determino sua exclusão do polo passivo dessa demanda. A teor do contido no parágrafo único do art. 338 do CPC condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Relativamente ao pedido de gratuidade de justiça feito pelo requerido comprove a hipossuficiência. Faculto à parte autora emendar a inicial indicando corretamente o nome dos proprietários do imóvel que devem figurar no polo passivo com respectiva qualificação. Ciência, ao Ministério Público. Int.” Em suas razões, os agravantes alegam que inexiste nos autos comprovação de que a área discriminada na Matrícula anexada no ID n.o 219190824/219190826 se refere à Certidão anexada no ID n.o 209683849 – a qual serve de base para o pedido de usucapião. Aduzem que, conforme Matrícula anexada no n.o 219190824/219190826, consta no ID 219190826, que o seu Registro Anterior é a Transcrição no 2217, às fls. 26, do antigo Livro 3-B, do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ao passo que, conforme Certidão anexada no ID n.o 209683849 e Petição Inicial anexada no ID n.o 209682447, conforme discriminado no Item I.1, da petição inicial, o imóvel usucapiendo está inserido dentro de uma área maior registrada e matriculada sob o n.o 1388, às fls. 110 do antigo Livro 3-A, em data de 29 de julho de 1963, conforme Certidão expedida pelo 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assim sendo, afirmam que inexiste referência entre a Certidão anexada no ID n.o 209683849 e a Matrícula anexada no ID n.o 219190824/219190826, evidenciando-se que a compra e venda desta última matrícula não proveio da Certidão anexada no ID n.o 209683849 – a qual serve de base para o pedido de usucapião. Ademais, afirmam que segundo o Item 5, do Laudo Pericial anexado no ID n. o 219190832, o referido perito constatou que os requerentes ocupam os Quinhões 12, 12A, 14 e 14A, os quais, inclusive, estão inseridos dentro dos limites delineados na Matrícula n.o 1388, anexada no ID n.o 209683849, conforme pode se verificar pelo print ampliado a do Mapa apresentado pela parte requerida. Asseveram que, pelos documentos juntados pela parte requerida, o Sr. Rui Lima dos Santos e sua esposa, Norma Luce Fortunato dos Santos são apenas confrontantes dos requerentes, ou seja, a área deles não atinge os limites do imóvel usucapiendo. Assim, entendem que, demonstrado através do Laudo Pericial e Mapas anexados nos ID’s ns.o 219190832 e 219190840, pela própria parte requerida, que os requerentes ocupam os Quinhões 12, 12A, 14 e 14A, os quais, inclusive, estão inseridos dentro dos limites delineados na Matrícula n.o 1388, anexada no ID n.o 209683849, que é justamente a matrícula utilizada para o pleito da usucapião em tela, conforme Certidão anexada no ID n.o 209683849 e Item I.1, da Petição Inicial anexada no ID n.o 209682447, evidencia-se que o polo passivo da demanda deve permanecer inalterado conforme preconizado na petição inicial. Dessa forma, requerem seja provido o Agravo de Instrumento, para que o polo passivo da demanda permaneça inalterado conforme preconizado na petição inicial. É o relatório. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se os agravantes, para, no prazo de 5 dias, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2025 13:25:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador